Tribunal: TJBA
Processo: 8055207-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível II Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8055207-56.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: WARLEY DE JESUS Advogado(s): BRUNO SANTOS DE MATOS AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ATO DE REMOÇÃO DE OFÍCIO COM MOTIVAÇÃO GENÉRICA. ALEGAÇÃO DE DESVIO DE FINALIDADE E RETALIAÇÃO. INSTAURAÇÃO SUPERVENIENTE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. REQUISITOS NÃO SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADOS EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Warley de Jesus contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Vitória da Conquista/BA, nos autos do Mandado de Segurança nº 8015154-84.2025.8.05.0274, que indeferiu o pedido de suspensão do ato administrativo de remoção do servidor para o CRAS 05 – Rural, e deixou de apreciar o pedido superveniente de suspensão do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº 034/2025, instaurado em seu desfavor após o ajuizamento do mandamus. O agravante sustenta nulidade da decisão por julgamento citra petita, desvio de finalidade no ato de remoção e risco de demissão antes do julgamento definitivo. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão agravada é nula por julgamento citra petita, ao omitir-se sobre o pedido de suspensão do PAD nº 034/2025; (ii) saber se estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável, aptos a justificar a antecipação da tutela recursal para suspender o ato de remoção e a tramitação do processo disciplinar. III. Razões de decidir 3. O deferimento da tutela de urgência em sede de Agravo de Instrumento pressupõe a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou de difícil reparação, nos termos dos arts. 300 e 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, do Código de Processo Civil. 4. A alegação de desvio de finalidade e retaliação no ato de remoção é matéria que exige dilação probatória, incompatível com a cognição sumária da tutela de urgência recursal. A presunção de legitimidade do ato administrativo de remoção, ainda que discricionário, somente pode ser afastada mediante prova inequívoca pré-constituída de abuso de poder ou desvio de finalidade, providência que não se verifica de plano nos presentes autos. 5. Quanto à omissão sobre o pedido de suspensão do PAD, embora a arguição de julgamento citra petita seja juridicamente admissível, a análise definitiva da questão deve ser reservada ao órgão colegiado, em cognição exauriente, sendo inadequado o deferimento de tutela recursal antes do regular desenvolvimento do feito. 6. O risco de dano invocado — eventual demissão no curso do mandado de segurança — é hipotético e futuro, não configurando, por ora, situação de urgência concreta que justifique a antecipação da prestação jurisdicional em detrimento do contraditório e da ampla instrução. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso não provido. Mantida a decisão agravada. Tese de julgamento: "1. A concessão de tutela de urgência recursal em Agravo de Instrumento interposto no âmbito de Mandado de Segurança exige a demonstração cumulativa e suficiente da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou de difícil reparação, sendo insuficiente, em sede de cognição sumária, a mera alegação de desvio de finalidade do ato administrativo de remoção, quando não acompanhada de prova pré-constituída e inequívoca. 2. A arguição de julgamento citra petita fundada na omissão sobre pedido de suspensão de processo administrativo disciplinar superveniente não autoriza, por si só, a antecipação da tutela recursal, devendo a questão ser submetida à análise exauriente pelo órgão colegiado." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 141, 300, 492, 995, parágrafo único, e 1.019, I; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III; LINDB, art. 20. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8055207-56.2025.8.05.0000; Recorrente: Warley de Jesus; Recorrido: Município de Vitória da Conquista: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo-se a decisão agravada até ulterior deliberação do órgão colegiado, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento. Salvador/BA, 30 de abril de 2026. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26 Relator